Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019970-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NICOLI AGRO LTDA - ME - CNPJ: 10.617.126/0001-63 (AGRAVADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (AGRAVADO), ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI - CPF: 909.366.801-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019970-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO SEM NENHUMA CONEXÃO COM O AGRAVANTE – MATÉRIA RELACIONADA A OUTRO CREDOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE – DIREITO DE TERCEIRO –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

É evidente a ausência de interesse do agravante em postular a reforma de decisão relacionada a outro credor e que, portanto, não lhe gera nenhum efeito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019970-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019970-88.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, comunicou ao juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
o decurso do prazo estabelecido no artigo 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005. Todavia, tratando-se de bem indispensável à atividade produtiva, a essencialidade se sobrepõe ao fim do “stay period” para fins de garantir a preservação da empresa
(sic id no 37915452 - Pág. 1).

O agravante alega que o seu crédito é extraconcursal porque se trata de contrato com garantia de alienação fiduciária, como inclusive reconhecido pelo Administrador Judicial.

Aduz que o
stay period
já se esgotou, portanto não se pode coibir o credor de reaver o que foi alienado fiduciariamente.

Argumenta que não está comprovada a essencialidade dos bens na manutenção da empresa.

Afirma
que a agravada pretende utilizar da garantia prestada ao Agravante para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 58552451).

Os agravados suscitam em preliminar o não conhecimento do Recurso porque interposto de despacho proferido em resposta a ofício expedido pelo juízo do Cumprimento de Sentença manejado por outro credor (Fiagril), o que evidenciaria a ausência de interesse recursal do agravante (id no 63056455).

E foi nesse mesmo sentido o parecer do Ministério Público ( id n. 65162955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019970-88.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NICOLI AGRO LTDA - ME, ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Os agravados suscitam em preliminar o não conhecimento do Recurso porque interposto de despacho proferido em resposta a ofício expedido pelo juízo do Cumprimento de Sentença manejado por outro credor (Fiagril), o que evidenciaria a ausência de interesse recursal do agravante.

Este recorreu da seguinte decisão:

1.

Em atenção ao ID. 37054971, comunique-se o Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que houve o decurso do prazo estabelecido no artigo 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005. Todavia, tratando-se de bem indispensável à atividade produtiva, a essencialidade se sobrepõe ao fim do “stay period” para fins de garantir a preservação da empresa. 2. Em concretização ao determinado no item 31 da decisão de ID. 36038853, lavre-se o(s) competente(s) termo(s), autorizando a respectiva assinatura pelos devedores.

Embora os agravados a denominarem de despacho, é evidente o conteúdo decisório, pois noticia ao Juízo da comarca de Lucas do Rio Verde que, apesar do decurso do
stay period,
a indispensabilidade dos bens em questão se sobrepõe ao fim da blindagem.

Contudo, foi prolatada em resposta ao pedido do Juízo da 6a Vara de Lucas do Rio Verde nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pela credora Fiagril (no 1002163-56.2016.8.11.0045), que solicitou ao juízo da RJ que informasse se ainda permanecia a suspensão das Execuções contra os recuperandos.

Por conseguinte, tratando-se de direito relacionado a outro credor, o ora agravante não possui interesse em postular a reforma do
decisum
.

No mesmo sentido é o parecer da douta PGJ:

Sustentam os agravados, inicialmente, que a decisão recorrida é um despacho de mero expediente e que não cabe recurso contra o seu teor. Contudo, entendo que a decisão recorrida, em que pese ser denominada nos autos de despacho, é uma verdadeira interlocutória, pois informa o decurso do
stay period
, mas declara a essencialidade do bem à atividade produtiva.

No tocante a ausência de interesse recursal do agravante, tenho por certo que os agravados têm razão, já que a decisão proferida pelo magistrado
a quo
se refere ao bem discutido nos autos no 1002163-56.2016.8.11.0045, envolvendo os agravados e a credora Fiagril.

No caso concreto, o juízo da 6a Vara de Lucas do Rio Verde determinou que seja oficiado o juízo da 2a Vara de Sinop para requerer informações sobre a recuperação judicial dos devedores/agravados, principalmente se ainda permanece vigente a suspensão das execuções na recuperação judicial, de modo a possibilitar o prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos no 1002163-56.2016.8.11.0045.

Portanto, como a decisão impugnada em nada reflete na seara patrimonial do banco agravante, referindo, apenas, aos agravados e ao credor Fiagril, entendo que deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse recursal suscitada pelos agravados.

Pelo exposto, acolho a preliminar de ausência de interesse recursal arguida pelos agravados e, com isso, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020